Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOTE ALIENADO ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AÇÃO AUTÔNOMA. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O Apelante elabora pedido relacionado a interesse da parte Autora/Apelada, ofendendo condição precípua da ação, qual seja, a legitimidade. Não cabe ao requerido postular a forma de ressarcimento pelos prejuízos experimentados pela requerente pelo descumprimento do contrato de prestação de serviço. Não conhecimento do recurso, nessa parte.
2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
3. O ilustre sentenciante conseguiu ouvir o conteúdo da gravação, não havendo que falar em retorno dos autos à origem para realização de prova pericial a fim de averiguar a “clarividência” das declarações, como pretende o Apelante. Desse modo, não há razão para se cogitar anulação da r. sentença por ausência de fundamentação, tampouco devolução do feito à origem para produção de prova pericial sobre as gravações da reunião de condomínio, porquanto perfeitamente audíveis.
4. A autora promoveu a ação pretendendo a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, sob o argumento de que foi concluído algo em torno de 20% dos serviços de pavimentação e infraestrutura contratados, configurando, assim, o descumprimento das obrigações assumidas pela empresa ré. No tocante ao lote no 16, sua entrega à parte ré somente ocorreria após a finalização da obra contratada, como forma de pagamento aos serviços prestados.
5. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem para produção de prova pericial, quando ambas as partes reconhecem que não houve a total conclusão das obras previstas em contrato de prestação de serviços.
6. Correta a r. sentença ao decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento dos termos pactuados, assim como a nulidade do pacto de compra e venda do imóvel dado como garantia à execução do primitivo contrato.
7. Qualquer pretensão destinada ao ressarcimento de valores empregados no imóvel, deverá ser objeto de ação autônoma intentada contra o alienante que deu origem à aquisição frustrada do referido imóvel.
8. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.